Tribunal: TJPA
Processo: 0004866-03.2018.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004866-03.2018.8.14.0019

APELANTE: ZACARIAS OEIRAS, RAIMUNDA FRANCISCA RODRIGUES OEIRAS

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0004866-03.2018.8.14.0019

APELANTE:
FRANCISCA RODRIGUES OEIRAS e ZACARIAS OEIRAS

ADVOGADO:
DOUGLAS KAZUNARI HORIUCHI DA SILVA

APELADO:
CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FIO DE ALTA TENSÃO EXPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento da vítima por descarga elétrica, sob a alegação de que a concessionária teria deixado um fio de alta tensão exposto após o corte de energia.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo a comprovação do nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado.

No caso, não há provas nos autos de que a requerida tenha deixado o fio de alta tensão exposto por negligência. Pelo contrário, os elementos apresentados indicam que a rede elétrica estava regular e que a vítima manuseou o fio de forma imprudente, afastando o dever de indenizar.

A ausência de impugnação específica às provas produzidas pela ré e a falta de comprovação do nexo causal impedem o reconhecimento da responsabilidade da concessionária.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Raimunda Francisca Rodrigues Oeiras e Zacarias Oeiras contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face da Celpa – Centrais Elétricas do Pará S.A.

Os autores ajuizaram ação indenizatória alegando que seu filho, Washington Rodrigues Oeiras, faleceu em razão de descarga elétrica oriunda da rede de distribuição da requerida. Relataram que a concessionária cortou o fornecimento de energia elétrica em sua residência e que os seus funcionários teriam deixado um fio de alta tensão exposto. A vítima, ao tentar manusear o fio, sofreu uma forte descarga elétrica, que resultou em sua morte instantânea. Sustentaram que o acidente ocorreu por negligência da empresa, que não teria adotado as medidas de segurança adequadas no momento da interrupção do fornecimento. Requereram indenização por danos materiais, correspondentes ao valor que o falecido contribuiria para o sustento da família até a idade estimada de 75 anos, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00.

A ré contestou, alegando a inexistência de responsabilidade pelo evento danoso. Sustentou que não há comprovação de que o acidente tenha ocorrido por falha da concessionária, uma vez que não houve registro de qualquer irregularidade na rede elétrica do local. Argumentou que a rede elétrica estava devidamente instalada e que a vítima teria assumido o risco ao manusear um fio sem os devidos cuidados, sendo a conduta um fato exclusivo da vítima, o que afastaria o dever de indenizar. Alegaram ainda que a vítima, na verdade, estaria furtando cabos de energia elétrica do local.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar as provas constantes dos autos, concluiu que a ré juntou documentos capazes de demonstrar a ausência de responsabilidade pelo acidente, e que os autores não teriam se manifestado sobre a contestação e as provas produzidas pela ré, embora devidamente intimadas, o que trouxe ao convencimento do juízo pela ausência de responsabilidade da ré no acidente.

Diante disso, julgou improcedentes os pedidos.

Inconformados, os apelantes sustentam que a sentença deve ser reformada, alegando, em síntese, os mesmos argumentos trazidos na petição inicial, fundamentando a necessidade de indenização por danos morais e materiais, em decorrência da falta de cuidado da empresa ré na execução do serviço de corte de energia, deixando cabo de energia exposto.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença. Argumenta que não há provas da alegada falha na prestação do serviço e que a decisão deve ser mantida, pois não ficou demonstrado o nexo causal entre a atuação da empresa e o acidente. Sustenta, ainda, que a morte da vítima decorreu de ato imprudente ao manusear um fio de alta tensão, e não de falha da concessionária, razão pela qual não há fundamento para a condenação.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é cabível (Art. 1009, CPC) e tempestivo. Contrarrazões tempestivas. A parte recorrente é beneficiária de justiça gratuita no primeiro grau, pelo que mantenho a gratuidade para o presente recurso.

O
recurso deve ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, no entanto,
não merece provimento
.

O ordenamento jurídico brasileiro adota a
responsabilidade objetiva
das concessionárias de serviço público, nos termos do
art. 37, §6º, da Constituição Federal
. No entanto, essa responsabilidade pressupõe a comprovação do
nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado
.

No caso concreto,
não há nos autos provas suficientes que demonstrem a culpa da concessionária pelo acidente
. Os apelantes não apresentaram elementos que evidenciem que
o fio de alta tensão foi deixado exposto por falha da requerida
.

Ao contrário, as provas juntadas pela ré indicam que
a rede elétrica da localidade estava devidamente instalada
e que
não houve registro de qualquer irregularidade
.

A apelada produziu provas no sentido de que
o acidente não decorreu de falha na prestação do serviço, mas por culpa exclusiva da vítima, que manuseou fios de alta tensão por sua própria conta e imprudência, sendo alegado, inclusive, que a vítima estaria furtando cabos de energia, assumindo, assim, o risco pelo acidente.

O boletim de ocorrência e demais documentos anexados
não atestam que o fio foi deixado exposto por funcionários da requerida
, tampouco há elementos que demonstrem que a concessionária
descumpriu normas técnicas na realização do corte de energia
.

Dessa forma, inexiste
nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o evento danoso
, o que afasta a possibilidade de indenização.

Verifica-se, ainda, que os apelantes
não impugnaram as provas apresentadas pela requerida em contestação
, embora devidamente intimados para tal, deixando de demonstrar de forma inequívoca a responsabilidade da concessionária.

O ônus da prova, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, cabia aos autores da ação. Contudo,
não há nos autos elementos que comprovem a tese de que o fio foi deixado exposto por negligência da ré
.

A requerida alegou que a vítima, na verdade,
estaria furtando cabos de energia
quando sofreu a descarga elétrica. Embora não haja prova cabal dessa circunstância,
o boletim de ocorrência relata que a vítima manuseou um fio de alta tensão de forma imprudente
, reforçando a inexistência de responsabilidade da ré.

Ainda que essa alegação não seja o fundamento principal da decisão, ela contribui para afastar a tese dos apelantes de que o acidente decorreu exclusivamente de uma falha da concessionária.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que
julgou improcedentes os pedidos indenizatórios
, uma vez que
não há provas que demonstrem a culpa da concessionária pelo acidente
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025